Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-15.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500104-15.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVYSON
MARCELO CANDIDO e UEMERSON SILVA SENA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas do réu Davyson a seis anos, dois meses
e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa, no piso mínimo, e fixar para o réu
Uemerson o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-15.2020.8.26.0228 -Voto no 36.676.
2
Apelação Criminal no 1500104-15.2020.8.26.0228 –Comarca de São Paulo.
Apelantes: Davyson Marcelo Candido e Uemerson Silva Sena.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.676.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 32a
Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus Davyson
Marcelo Candido e Uemerson Silva Sena foram condenados como
incursos no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, o primeiro a oito anos
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e vinte dias-multa, no
piso mínimo, e o segundo a cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e treze dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 02 janeiro de 2020, por voltas das 1h03min, na Avenida
Ipiranga, no 1, no cruzamento com a Rua Santa Efigênia, República,
nesta cidade, agindo com unidade de desígnios e previamente
ajustados entre si e com um terceiro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça contra a
vítima Leonardo Santos Vasco Marinho, um celular “Samsung”, modelo
A 70, uma mochila com roupas e R$.14,00 pertencentes à vítima.
Inconformados, os réus apelaram em busca da
mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação dos réus pelo delito de roubo
foi correta, diante de tudo o que se apurou nos autos, razão pela qual
deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-15.2020.8.26.0228 -Voto no 36.676.
3
De fato, eles confessaram em Juízo a autoria do
delito, admitindo terem agido na companhia de um terceiro indivíduo,
bem como foram pessoalmente reconhecidos pela vítima como os
agentes da infração penal e pela policial Stella, que os prendeu
momentos depois do crime na posse dos bens subtraídos (registro
digital).
Como se vê, não há dúvida quanto à autoria e
materialidade do delito de roubo descrito na denúncia e do dolo com
que agiram os réus.
Aliás, tanto foi justa a condenação, que os réus
contra ela não se insurgiram propriamente, trazendo apenas pleito
alternativo de mitigação das penas e do regime de prisão.
Na dosimetria, cumpre observar que a pena-
base do réu Uemerson não comporta modificação, pois fixada no menor
patamar para a espécie, não havendo, pois, espaço para que a
circunstância atenuante da confissão influísse nos cálculos, incidindo
no caso a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
As
penas
do
réu
Davyson
foram
fixadas
corretamente um sexto acima do mínimo previsto em razão de
antecedente desabonador. Na segunda etapa, a atenuante da confissão
espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da
reincidência demonstrada nos autos (fl. 56). As demais condenações
suportadas por ele não configuram essa agravante, mas somente maus
antecedentes, e deveriam ter sido consideradas na fase inicial dos
cálculos, não podendo ser isso aqui feito, sob pena de “reformatio in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-15.2020.8.26.0228 -Voto no 36.676.
4
pejus”.
Em seguida, incidiu o aumento de um terço pela
majorante do concurso de pessoas, ficando desse modo estabelecidas
em definitivo as penas do réu Uemerson em cinco anos e quatro meses
de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, e as do réu Davyson
em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-
multa, no piso mínimo.
Em face do montante da pena carcerária
imposta ao réu Uemerson e lhe terem sido reconhecidas como
favoráveis na sentença as circunstâncias judiciais, o regime prisional
inicial pode ser o semiaberto, pois a despeito da gravidade da infração,
é de se verificar que o delito patrimonial não foi praticado com o
emprego de arma de fogo verdadeira e esse réu é primário.
Quanto ao apelante Davyson, o regime prisional
inicial fechado fica mantido, pois era o único possível diante da
quantidade da sanção carcerária imposta e do fato de ser reincidente.
Portanto, para tais fins o provimento parcial
provimento dos recursos se impõe.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas do réu Davyson a
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-
multa, no piso mínimo, e fixar para o réu Uemerson o regime
prisional inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -